Tribunal: TJSP
Processo: 1021185-94.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ação de cobrança - consórcio - instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada - desnecessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio - cessão de crédito de cota de consórcio cancelada sem a admissão de novo consorciado - notificação da cessão realizada - pagamento indevidamente realizado ao cedente - art. 312 do

Ementa:
Ação de cobrança - consórcio - instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada - desnecessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio - cessão de crédito de cota de consórcio cancelada sem a admissão de novo consorciado - notificação da cessão realizada - pagamento indevidamente realizado ao cedente - art. 312 do Código Civil - devedora que deve pagar novamente à cessionária, ressalvado o direito de regresso - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido, com litigância de má-fé.